Tribunal: TJES
Processo: 0007199-36.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007199-36.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FELIPE RIGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
EMENDATIO LIBELLI.
AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO SUPERVENIENTE. PREJUDICIALIDADE DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por
Luiz Felipe Rigo
contra sentença que o condenou pela prática do art. 129, §9º, do Código Penal, à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto. O recurso impugna (i) a aplicação da
emendatio libelli
sem prévia abertura de contraditório e (ii) defende a incidência dos benefícios da Lei nº 9.099/95. No curso recursal, o juízo de origem concedeu ao apelante a suspensão condicional do processo, pelo prazo de 2 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em debate:

(i) saber se a aplicação da
emendatio libelli
para tipificar o fato no art. 129, §9º, do CP violou o contraditório e a ampla defesa;
(ii) verificar se subsiste interesse recursal quanto ao pedido de aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95, diante da concessão superveniente do sursis processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia descreveu de forma completa os fatos, incluindo a agressão do réu contra seu genitor, mediante uso de barra de ferro, resultando em fratura exposta. O quadro fático já continha os elementos necessários à capitulação do art. 129, §9º, do CP, sendo legítima a
emendatio libelli
prevista no art. 383 do CPP, sem violação ao contraditório.

A jurisprudência consolidada admite a alteração da capitulação jurídica quando preservados os fatos imputados, defendendo-se o réu dos fatos e não da tipificação inicial.

Após a interposição do recurso, o juízo de origem concedeu a suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95), satisfazendo o interesse recursal material da defesa, o que acarreta a perda superveniente do objeto quanto ao mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Mérito julgado prejudicado diante da concessão superveniente do sursis processual.

Tese de julgamento
:

“
A aplicação da
emendatio libelli
prevista no art. 383 do CPP não viola o contraditório quando a denúncia já contém todos os elementos fáticos necessários à nova capitulação.”

“
A concessão superveniente da suspensão condicional do processo torna prejudicado o recurso que buscava a aplicação dos institutos da Lei nº 9.099/95.”

Dispositivos relevantes citados
:

–
CPP, art. 383;

–
CP, art. 129, §9º;

–
Lei nº 9.099/95, art. 89.

Jurisprudência relevante citada
:

–
TJDFT, Embargos Infringentes nº 20140810006610EIR, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 10.07.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
7199
-
3
6
.20
2
2
.8.08.00
24

APELANTE: LUIZ FELIPE RIGO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por

LUIZ FELIPE RIGO
,

pretendendo a reforma da r. Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas sanções do artigo 129, §9º, do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de detenção, a cumprir inicialmente no regime abert
o
.

Irresignado, o ora apelante interpôs
Recurso de Apelação, alegando, inicialmente, a nulidade da r. sentença quanto a aplicação do instituto do
emendatio libelli,
que modificou a tipificação penal do delito, sem que fosse oportunizado à defesa o exercício do direito ao contraditório e ampla defes
a.
No mérito, a Defesa afirma que, por se tratar de lesões corporais leves, mesmo em contexto de violência doméstica praticada por filho contra genitor, seria possível aplicar os benefícios da Lei dos Juizados Especiais Criminais, previstos na Lei n.º 9.099/95.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA R. SENTENÇA – APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA
EMENDATIO LIBELLI
- AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA

A Defesa arguiu a nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da aplicação do instituto da
emendatio libelli
que, ao readequar a tipificação penal para o art. 129, §9º, do Código Penal (lesão corporal em contexto de violência doméstica contra ascendente), não teria oportunizado o exercício da defesa quanto ao novo enquadramento. Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

Verifica-se que a peça acusatória descreveu de forma clara e detalhada os fatos imputados: a agressão física cometida pelo réu contra seu genitor, Luiz Carlos Rigo, mediante o uso de uma barra de ferro, resultando em fratura exposta do cotovelo esquerdo.

Tal narrativa fática
já continha, em seu substrato, os elementos necessários para a configuração do delito de lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra ascendente,
previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, independentemente da capitulação jurídica inicialmente dada pelo Ministério Público na denúncia (art. 129, §1º, I, do CP).

A jurisprudência, em consonância com o disposto no
art. 383 do Código de Processo Penal
, é firme no sentido de que o réu se defende dos
fatos
narrados na denúncia e não da sua
classificação jurídica
. Desde que o substrato fático da acusação permaneça inalterado e que os elementos da nova definição jurídica (no caso, a relação familiar de ascendência e o resultado lesivo) já estivessem descritos, é perfeitamente lícita a aplicação da
emendatio libelli
pelo magistrado, sem que isso configure cerceamento de defesa ou violação ao princípio da correlação. Vejamos.

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
CRIME DE LESÕES CORPORAIS. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL
. DENÚNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E SENTENÇA.
EMENDATIO LIBELLI.
MODIFICAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. DESCRIÇÃO DOS FATOS NA DENÚNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 383 DO CPP. MANTIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE DO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Devidamente comprovado durante a instrução processual que o acusado efetivamente atingiu a integridade física de sua enteada, provocando-lhe lesões corporais, ao desferir-lhe socos no rosto, especialmente na região do nariz, é a hipótese de aplicação da
emendatio libelli
, com fulcro no art. 383 do CPP, possibilitando ao magistrado a alteração na sentença da definição jurídica do fato, sem qualquer prejuízo para a Defesa, haja vista que o acusado se defende dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação do crim
e. 2. A ausência do exame de corpo de delito não impede que seja reconhecida a materialidade da lesão corporal sofrida pela vítima, sob a regência da Lei Maria da Penha. Precedentes do TJDFT e do STJ. 3. Embargos Infringentes conhecidos e não providos.” (Acórdão 1031991, 20140810006610EIR, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2017, publicado no DJe: 21/07/2017) (destacou-se)

No caso concreto, o MM. Juízo
a quo
apenas adequou o dispositivo legal à descrição fática contida na inicial acusatória e comprovada pelo conjunto probatório, que incluiu o Laudo Pericial confirmando a lesão no cotovelo esquerdo do pai do réu.

Dessa forma, a alteração da capitulação de lesão corporal grave (§1º, I) para lesão corporal em contexto de violência doméstica (§9º), mantendo-se a essência da acusação (agressão física contra o genitor), não inovou o objeto da prova e, portanto,
não causou prejuízo à Defesa.

Mérito – Pedido de Aplicação dos Benefícios da Lei nº 9.099/95

A Defesa pleiteou a aplicação dos benefícios da Lei nº 9.099/95, notadamente a suspensão condicional do processo (
sursis processual
), em razão da natureza leve das lesões corporais, mesmo no contexto de violência doméstica.

Conforme consta nos autos, o Ministério Público de 1º grau, em sede de contrarrazões, manifestou-se favoravelmente à proposta de suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95).

Em razão do pleito ministerial e visando o aproveitamento do ato processual e a celeridade do feito, o MM. Juízo de 1º grau procedeu à realização de audiência, na qual foi
concedido o benefício da suspensão condicional do processo em favor do apelante,
pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições legais e judiciais impostas, conforme ata transcrita no parecer ministerial.

Diante da concessão superveniente do benefício da suspensão condicional do processo, que implica o sobrestamento da ação penal pelo prazo fixado e condiciona a extinção da punibilidade ao cumprimento das obrigações impostas, verifica-se que
restou prejudicado o interesse recursal
da Defesa neste ponto.

Não há mais utilidade no prosseguimento do recurso quanto ao mérito, pois o direito material almejado pela Defesa — a aplicação de um instituto despenalizador da Lei nº 9.099/95, embora sob uma ótica distinta daquela inicialmente proposta (lesão corporal leve) — foi satisfeito por via de emenda do Ministério Público e decisão judicial, com a concessão do
sursis processual
,
nos termos do art. 89, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.099/95
,
restando apenas o seu regular cumprimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso
,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença
em razão da aplicação da
emendatio libelli
. No mérito, julgo
prejudicado o interesse recursal
ante a superveniente concessão da
suspensão condicional do processo
(art. 89 da Lei nº 9.099/95) pelo Juízo de 1º grau, devendo os autos retornarem à Vara de origem para o regular acompanhamento e fiscalização do cumprimento das condições impostas ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.